Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-21.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-21.2025.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA FRIA LTDA - CNPJ: 45.054.465/0001-63 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), Sr. Haroldo Gustavo Greve, Secretário de Fazenda do Município de Mirassol d"Oeste (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DESTINADO AO CAPITAL. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, após reconhecer a nulidade da sentença, julgou diretamente o mérito do Mandado de Segurança e denegou a ordem destinada ao reconhecimento da imunidade do ITBI sobre a totalidade do valor de imóveis integralizados ao capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alcance da imunidade do ITBI, ao art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e à aplicação do Tema 796 do STF; e (ii) estabelecer se os Embargos podem ser acolhidos para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4.

O acórdão examina expressamente a imunidade tributária e conclui que ela se limita ao valor efetivamente destinado ao capital social, incidindo ITBI sobre a parcela excedente.

5.

A inexistência de reserva de capital não amplia a imunidade para alcançar valor superior ao capital social subscrito.

6.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 disciplina efeitos tributários relacionados ao imposto sobre a renda e não vincula a base de cálculo do ITBI.

7.

O acórdão analisa o Tema 796 do STF, a competência tributária municipal, a hipótese de incidência e a base de cálculo do ITBI, inexistindo omissão pela ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados.

8.

O prequestionamento também exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente destinado ao capital, incidindo o tributo sobre a parcela excedente. 2. O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 não vincula a apuração da base de cálculo do ITBI. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 97, I; Lei nº 9.249/1995, art. 23; CPC, arts. 141, 489, § 1º, 490, 492, 926, 927, 1.013, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica Agropecuária Mata Fria Ltda. contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar diretamente o mérito do Mandado de Segurança e denegar a ordem vindicada.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão por não ter realizado expresso juízo valorativo acerca dos artigos 150, I, e 156, § 2º, I, da Constituição Federal; artigos 36, I, e 97, I, do Código Tributário Nacional; art. 23 da Lei n. 9.249/1995; e do
distinguishing
em relação ao Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a imunidade tributária constitui limitação constitucional ao poder de tributar e alcança a integralidade dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, não sendo possível a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor histórico declarado na operação e o valor venal apurado pela Administração Municipal.

Argumenta que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 autoriza a integralização dos bens pelo valor constante da declaração de imposto de renda e que o caso concreto não se confunde com o precedente que deu origem ao Tema 796 do STF, por inexistir parcela destinada à formação de reserva de capital.

Alega, ainda, violação aos artigos 141, 489, § 1º, 490, 492, 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja concedida a segurança e reconhecida a imunidade do ITBI sobre a totalidade da transmissão dos imóveis matriculados sob os números 25.979, 25.980 e 25.991. Subsidiariamente, pretende o pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados, para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Agropecuária Mata Fria Ltda, insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar diretamente o mérito do Mandado de Segurança e denegar a ordem vindicada.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Na hipótese, não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

A Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão não teria examinado adequadamente a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, especialmente por se tratar de limitação constitucional ao poder municipal de tributar.

Todavia, o julgado enfrentou expressamente a questão.

O acórdão reconheceu que a transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social está abrangida pela imunidade constitucional. A controvérsia foi delimitada, porém, à extensão dessa imunidade, isto é, se alcançaria a totalidade do valor venal dos imóveis ou apenas o montante efetivamente destinado à integralização do capital social.

A conclusão adotada foi no sentido de que a imunidade se limita ao valor alocado ao capital social, incidindo o ITBI sobre a parcela excedente.

Não se trata, portanto, de ausência de apreciação da norma constitucional, mas de interpretação contrária àquela sustentada pela Embargante.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao
distinguishing
do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

O voto condutor consignou expressamente:

“[...] E, de fato, não obstante no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI sobre tal diferença. [...]”

Verifica-se, assim, que a distinção fática indicada pela parte foi percebida e examinada, mas considerada insuficiente para afastar a orientação segundo a qual a imunidade não alcança o valor que ultrapassa o montante efetivamente destinado à integralização do capital.

Da mesma forma, a alegação de inexistência de reserva de capital foi enfrentada, tendo o Acórdão adotado o entendimento de que a parcela do valor dos bens que excede o capital social subscrito não passa a ser abrangida pela imunidade apenas em razão da ausência de lançamento contábil sob a denominação de reserva de capital.

Eventual discordância quanto a essa conclusão jurídica não configura omissão.

No que diz respeito ao artigo 23 da Lei n. 9.249/1995, o acórdão também se pronunciou de maneira expressa.

Ficou assentado que a referida norma permite ao contribuinte transferir bens à pessoa jurídica pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado, disciplina relacionada aos efeitos tributários da operação no âmbito do imposto sobre a renda.

O julgado esclareceu, contudo, que essa faculdade não vincula a determinação da base de cálculo do ITBI, tributo de competência municipal, cuja apuração observa as normas constitucionais e tributárias próprias.

Logo, também nesse ponto inexiste omissão.

Quanto aos artigos 150, I, da Constituição Federal, e 36, I, e 97, I, do Código Tributário Nacional, a falta de menção literal a cada um deles não caracteriza vício integrativo.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de reproduzir ou examinar isoladamente todos os dispositivos indicados pelas partes. É suficiente que sejam apreciadas as questões jurídicas relevantes e apresentados fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada.

No caso, o acórdão examinou a competência tributária municipal, a hipótese de incidência do ITBI, a imunidade aplicável à integralização de capital, a base de cálculo do tributo e a possibilidade de tributação da diferença apurada pela Administração. As matérias veiculadas nos dispositivos invocados foram, portanto, abrangidas pela fundamentação do julgado.

Também não se verifica violação aos artigos 141, 489, § 1º, 490 e 492 do Código de Processo Civil.

A decisão permaneceu dentro dos limites da controvérsia submetida ao Poder Judiciário e resolveu integralmente a pretensão deduzida no Mandado de Segurança, expondo os fundamentos pelos quais foi afastado o reconhecimento da imunidade sobre a totalidade do valor dos imóveis.

Não há, igualmente, afronta aos artigos 926 e 927 do CPC, pois o acórdão não ignorou o Tema 796 do STF. Ao contrário, examinou-o e apresentou as razões pelas quais o considerou aplicável ao caso concreto.

A invocação de julgados persuasivos em sentido diverso não obriga o Colegiado a adotar a interpretação defendida pela parte, desde que a conclusão esteja adequadamente fundamentada.

Observa-se, em realidade, que a Embargante pretende renovar a discussão acerca do alcance da imunidade tributária e obter a modificação do resultado do julgamento, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Mata Fria Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026